Tribunal: TJMT
Processo: 1024326-53.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024326-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (EMBARGANTE), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONFISSÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Churrascaria Nativas Gril EIRELI - EPP contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou penhora de 10% sobre o faturamento mensal da empresa para satisfação de crédito executado por Boi Grill Meat Club EIRELI - ME.

O acórdão embargado considerou a medida adequada diante da execução infrutífera por mais de cinco anos, das tentativas frustradas de bloqueio de ativos e da declaração da própria devedora em outro processo de inexistência de bens penhoráveis, o que justificou a flexibilização da ordem legal de preferência (CPC, art. 835).

A Embargante alega (i) contradição interna, por suposta ausência de prova do esgotamento de meios executivos menos gravosos, e (ii) omissão e contradição quanto à distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I). Pede, ainda, efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

O Embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e o caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer a excepcionalidade da penhora sobre faturamento e, ainda assim, mantê-la;

(ii) apurar se houve omissão ou contradição quanto à distribuição do ônus da prova;

(iii) definir se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito ou promover novo julgamento da causa.

O acórdão embargado não contém contradição interna. A decisão reconheceu a natureza excepcional da penhora sobre faturamento (CPC, art. 866), mas demonstrou que os requisitos para sua adoção estavam preenchidos, especialmente diante da declaração expressa da devedora, em outro processo judicial, de que não possuía bens a indicar para penhora.

Tal declaração constitui confissão extrajudicial suficiente para demonstrar o esgotamento dos meios executivos, tornando desnecessária a repetição de diligências inócuas (busca de veículos, imóveis etc.), em observância aos princípios da efetividade da execução (CPC, art. 797) e da boa-fé processual (CPC, art. 5º).

A decisão embargada é coerente e teleologicamente fundamentada, conciliando o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) com o direito do credor à satisfação do crédito.

Também não há omissão quanto à distribuição do ônus da prova. O acórdão aplicou corretamente a teoria da distribuição dinâmica, concluindo que o credor comprovou a inexistência de bens penhoráveis, mediante a declaração da própria devedora, e que caberia à Embargante demonstrar fato impeditivo, como a inviabilidade da penhora sobre o faturamento.

A alegação de inviabilidade da medida deveria ser comprovada pela empresa devedora, que possui acesso exclusivo a suas informações contábeis (balancetes, fluxos de caixa, demonstrativos financeiros). Exigir que o credor provasse o contrário seria impor-lhe prova negativa (prova diabólica).

O acórdão embargado ainda ressaltou que a devedora limitou-se a alegações genéricas, sem qualquer prova concreta de inviabilidade, o que afasta a alegação de inversão do ônus probatório.

Quanto ao prequestionamento, o Tribunal aplicou o entendimento consolidado de que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, conforme art. 1.025 do CPC e precedentes do STF e STJ.

Diante da inexistência de vícios, os embargos não se prestam a obter novo exame de mérito nem a provocar a reforma do julgado, configurando mero inconformismo com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não a divergência entre a decisão e a interpretação pretendida pela parte.

A penhora de faturamento é medida excepcional, cabível quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis, podendo tal constatação derivar de confissão expressa da devedora.

A declaração judicial de inexistência de bens dispensa novas diligências de busca, em respeito à efetividade e à boa-fé processual.

Cabe à empresa devedora o ônus de provar que a penhora sobre o faturamento compromete a continuidade de suas atividades.

O prequestionamento é satisfeito quando a matéria é debatida e decidida, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP em face do acórdão de ID 320087853, proferido por esta Colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre seu faturamento mensal para satisfação de crédito exequendo por BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI - ME.

O acórdão embargado fundamentou a manutenção da medida constritiva na constatação de que a execução tramita há mais de cinco anos sem sucesso, nas tentativas frustradas de bloqueio de ativos financeiros e, de forma decisiva, no fato de que a própria devedora, em outro processo judicial, declarou expressamente a inexistência de bens passíveis de penhora, o que justificaria a flexibilização da ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil (CPC) e a adoção da medida excepcional.

Em suas razões recursais (ID 322565395), a Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado.

Aponta, primeiramente, uma contradição interna, ao argumento de que o acórdão, embora reconheça a natureza excepcional e subsidiária da penhora de faturamento, a teria mantido sem a demonstração concreta do esgotamento de outros meios executivos menos gravosos, como a pesquisa por veículos, imóveis ou quotas sociais.

Em segundo lugar, alega a ocorrência de omissão e contradição quanto à aplicação da regra do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Defende que o acórdão teria invertido indevidamente o encargo probatório ao atribuir à devedora o dever de comprovar a inviabilidade da penhora, quando, em seu entender, caberia ao credor demonstrar a inexistência de outros bens penhoráveis como fato constitutivo de seu direito à medida excepcional.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e afastar a penhora sobre seu faturamento, além de requerer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou manifestação (ID 325365899), rechaçando a existência dos vícios apontados.

Sustenta que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões de forma clara e fundamentada.

Reitera que a prova do esgotamento dos meios executivos reside na própria declaração judicial da Embargante e que a distribuição do ônus probatório foi corretamente aplicada.

Por fim, requer a rejeição dos embargos e a condenação da Embargante por litigância protelatória.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O propósito dos Embargos de Declaração é estritamente integrativo, visando ao aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da correção de falhas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de teses jurídicas ou a reavaliação de fatos e provas já devidamente analisados, servindo apenas para aperfeiçoar um julgado que se apresente internamente viciado.

No caso em apreço, a despeito do esforço argumentativo da Embargante, uma análise atenta do acórdão recorrido revela que as supostas máculas apontadas não subsistem, configurando, em verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável e uma tentativa de obter, por via transversa, um novo julgamento da causa.

I. Da Inexistência de Contradição Interna quanto à Aplicação do Art. 866 do CPC

A Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a excepcionalidade da penhora sobre faturamento e, ao mesmo tempo, mantê-la sem a prova do esgotamento de outras diligências.

O vício da contradição, para fins de embargos declaratórios, é aquele que se manifesta internamente no julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes passagens da própria fundamentação.

Não se confunde com a eventual contrariedade entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou o entendimento da parte.

No acórdão embargado, não há qualquer incongruência lógica. Pelo contrário, a decisão foi construída sobre um silogismo claro e coerente.

A premissa maior, devidamente reconhecida, é que a penhora de faturamento (art. 866 do CPC) é medida subsidiária, aplicável quando "o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes".

A premissa menor, extraída dos fatos concretos do processo, foi a de que tal requisito se encontrava preenchido.

A conclusão lógica, portanto, foi a de manter a constrição.

O ponto central que a Embargante se recusa a aceitar é a força probante do elemento fático que este Colegiado considerou decisivo: a declaração expressa da própria devedora, em outro feito judicial (Processo nº 1026202-56.2021.8.11.0041), de que "não existem bens a serem indicados para penhora".

Conforme assentado no voto condutor, tal declaração, que assume contornos de confissão extrajudicial sobre a situação patrimonial, esvazia por completo o argumento de que o credor não teria esgotado as diligências.

A partir do momento em que a própria parte executada afirma judicialmente não possuir patrimônio, a exigência de que o credor realize buscas formais por bens (veículos, imóveis, etc.) que a devedora já declarou inexistentes se converte em um formalismo inócuo, um ato processual desprovido de utilidade e contrário aos princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da boa-fé processual (art. 5º do CPC).

Dessa forma, o acórdão não contradisse sua premissa; ao contrário, aplicou-a de forma teleológica e sistemática, ponderando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) com o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, especialmente diante de um cenário de execução que se arrasta por anos e de uma conduta processual que sugere ocultação patrimonial.

A decisão, portanto, é coesa e logicamente consistente.

II. Da Ausência de Omissão e da Correta Aplicação das Regras sobre o Ônus da Prova

A Embargante também aponta omissão e contradição no que tange à distribuição do ônus probatório, sustentando que o acórdão teria indevidamente invertido a regra do art. 373, I, do CPC.

Novamente, sem razão. O acórdão não se omitiu sobre a questão; apenas aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de maneira correta e alinhada à jurisprudência.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito à penhora de faturamento – ou seja, a ausência de outros bens penhoráveis – incumbia, de fato, ao credor/Embargado. E, conforme exaustivamente demonstrado, este ônus foi devidamente satisfeito.

O credor trouxe aos autos a prova mais robusta possível da inexistência de patrimônio: a própria declaração da devedora.

Uma vez estabelecida a presença dos requisitos para a decretação da medida excepcional, surge para a devedora/Embargante o ônus de provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No contexto da penhora de faturamento, o principal fato impeditivo é a alegação de que o percentual fixado (no caso, 10%) é excessivo e torna inviável o exercício da atividade empresarial.

Ora, a prova de tal inviabilidade é um ônus que, por sua natureza, só pode recair sobre a empresa devedora.

É ela quem detém, com exclusividade, o acesso a seus livros contábeis, balancetes, demonstrativos de resultado e fluxo de caixa.

Exigir que o credor fizesse prova de que a penhora não inviabilizaria a atividade da devedora seria impor-lhe o ônus de produzir prova diabólica, ou seja, de um fato negativo de impossível demonstração.

O acórdão foi explícito ao consignar que "a Agravante limitou-se a alegar genericamente que a constrição comprometeria suas operações, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta".

Portanto, não houve omissão nem inversão indevida, mas a correta aplicação da regra processual que impõe a cada parte o dever de provar os fatos que alega e que sustentam sua posição jurídica.

III. Do Prequestionamento e do Caráter Protelatório do Recurso

A Embargante requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os artigos de lei invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão.

Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de admissão de recurso especial ou extraordinário, caso o tribunal superior considere existentes os vícios.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, para manter incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025